Tribunal: TJMT
Processo: 8010620-89.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
VISTOS, ETC.
Analisando detidamente o feito, denota-se que os embargos de declaração opostos no ID 373934 encontram-se pendentes de análise pelo Juízo a quo e não por esta E. Turma Recursal, consoante se infere no teor do despacho proferido no ID 68936955.
Portanto, devolva-se os autos à comarca de origem, a fim de que se cumpra integralmente o despacho proferido no ID 66026499, com a advertência de que o feito somente deverá ser encaminhado à esta E. Turma Recursal em condições de julgamento do recurso interposto no ID 373940.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA